Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Vistos, etc. Ao ID. 71623554, os Apelantes, ASSOCIAÇÃO MISSÃO ESPERANÇA e CHARLE AGUIAR SANTOS, pleiteiam o adiamento da sessão de julgamento, aduzindo impossibilidade de comparecimento do advogado que realizará a sustentação oral em razão de compromisso assumido na mesma data, quando participará de evento jurídico. Conforme entende o eg. STJ, o adiamento de sessão de julgamento de recurso pelo Colegiado é facultativo, sendo imprescindível para atendimento do pleito que a parte disponha de fundamentação adequada. Sem olvidar da importância de programas jurídicos, tendo em vista que o nome do advogado não consta dentre aqueles indicados no documento acostado ao pedido, não vislumbro justo impedimento para comparecimento à sessão designada. Diante do exposto, salvo demonstrado nos autos aquiescência da parte contrária, indefiro o pedido. I. Brasília, 13 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator